Tribunal: STF
Processo: HC 256148
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 183.957/RS, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CONEXÃO VENEZUELA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENSÃO DE ACESSO INTEGRAL E CÓPIA DOS DOCUMENTOS. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. ACESSO GARANTIDO EM CARTÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito da parte e de seu defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, conforme redação da Súmula Vinculante 14/STF.



    2. Em se tratando de documentos obtidos de forma oficial, tal arcabouço deve estar à disposição das partes nos autos. Não se trata de ônus da defesa ter acesso aos documentos em caixas, mas, sim, ônus do Estado juntar toda prova produzida, não apenas as de interesse do órgão acusador.



    3. A principal dificuldade enfrentada pela defesa do ora recorrente se deve à troca de patronos após a prolação da sentença, prejuízo esse que não pode ser imputado ao Poder Judiciário. Eventuais dificuldades enfrentadas pelas defesas ao acessar o material probatório deveriam ter sido enfrentadas à época, razão pela qual a prolação da sentença torna prejudicada a alegação e transfere o eixo de discussão para a sua fundamentação, se amparada em elementos acessíveis à defesa ou não.



    4. Recurso em habeas corpus improvido (doc. 9, p. 2).



    Os sucessivos embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 9, pp. 14-22).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    9. O constrangimento ilegal suportado pelo paciente teve origem no momento inaugural da ação penal, que foi instruída com apenas parcela de documentos apreendidos, precisamente a parcela selecionada no interesse da acusação.



    10. Os acusados postularam acesso aos documentos apreendidos previamente à elaboração da resposta à acusação (Doc. 2, Parte 1, e-STJ, fl. 135), porém os pedidos foram negados pela magistrada da origem ao argumento de que caberia às defesas exercer o contraditório “relativamente às provas que embasaram a denúncia” (Doc. 2, Parte 1, eSTJ, fls. 136 e 151):



    [...]



    11. Isso fez com que tanto a resposta à acusação como a resposta ao aditamento da denúncia fossem elaborados sem que o paciente tivesse a oportunidade de conhecer a íntegra do acervo probatório – compreendido, ressalta-se, por mais de 26 mil páginas de documentos apreendidos. Essa circunstância ocasionou prejuízo concreto ao exercício das faculdades defensivas previstas no art. 396-A do CPP, como o oferecimento de “documentos e justificações” e o arrolamento de testemunhas.



    12. Conforme as informações prestadas pelo juízo da origem (Doc. 2, Parte 5, e-STJ, fls. 822/824), é incontroverso que essa vasta documentação esteve em posse exclusiva do Estado-acusação de 11/09/2017 (momento da apreensão) até 29/06/2018, quando foi acautelada na Secretaria do juízo. Nesse intervalo – em que inacessível a documentação pela defesa –, (i) a denúncia foi oferecida (16/10/2017) e recebida (20/10/2017); (ii) as respostas à acusação foram apresentadas e rejeitadas (05/02/2018); (iii) a denúncia foi aditada (12/04/2018); e (iv) o aditamento à denúncia foi recebido (16/04/2018). A propósito, a partir da documentação apreendida, o MPF pôde aditar a denúncia, selecionando e juntando documentos adicionais, bem como arrolar nova testemunha de acusação (Doc. 2, Parte 1, e-STJ, fl. 198), garantia essa que não foi assegurada à defesa.



    13. A negativa de acesso a documentos apreendidos por ordem judicial contraria a Súmula Vinculante 14 desse Eg. STF. Afinal, na linha do que vem decidindo essa Eg. Suprema Corte, “não cabe ao magistrado censurar ou protelar, aprioristicamente, o acesso a material já documentado”, uma vez que a “opção de utilizar ou não, e em que momento utilizar, os elementos de prova existentes é exclusiva das partes”:



    [...]



    14. Nesses termos, caracterizado cerceamento de defesa em razão da negativa de acesso a elementos probatórios no curso da fase postulatória da ação penal, requer-se a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da Ação Penal nº 5053877-59.2017.4.04.7100, a partir do recebimento da denúncia, inclusive, determinando-se a reabertura do prazo para resposta à acusação com a garantia de acesso amplo aos elementos de prova colhidos no curso da investigação (doc. 1, pp. 4-5 e 7).



    Ainda, sustenta:



    15. Somente 08 meses após o oferecimento da denúncia, superada a fase postulatória, é que os documentos apreendidos foram remetidos – sem qualquer controle de custódia e sem autuação (!) – à Secretaria da Vara de origem.



    16. Essa circunstância foi reconhecida pelo juízo da origem nas informações prestadas por ocasião do julgamento do HC perante o Eg. TRF4 (Doc. 2, Parte 5, e-STJ, fl. 823):



    [...]



    17. Na posse de referido material, o juízo da origem indeferiu pedidos de autuação dos documentos e, subsidiariamente, de extração de cópias integrais. Além disso, restringiu o acesso da defesa a referidos elementos, limitando-se a proporcionar “consulta”, em “Secretaria”, mediante “agendamento prévio” e “acompanhada por servidor” (conforme consta nas informações prestadas por ocasião do julgamento do habeas corpus perante o TRF4 - Doc. 2, Parte 5, e-STJ, fl. 823).



    18. As aproximadamente 30 caixas de documentos oficiais permaneceram depositadas em prateleiras de armários da Secretaria do juízo sem qualquer controle de custódia e autuação, o que gerou severas restrições ao exercício do direito de defesa – restrições essas que, segundo o juízo da origem, seriam “ônus proporcionais e inerentes às peculiaridades do caso concreto” (Doc. 2, Parte 4, e-STJ, fl. 791):



    [...]



    19. A restrição ao regular exercício do direito de defesa foi reconhecida pelo TRF4 por ocasião do julgamento do habeas corpus de origem, notadamente naquilo em que se afirmou que o “acesso” tardiamente concedido aos documentos apreendidos na fase instrutória sequer proporcionava condições a que a defesa os referenciasse em suas manifestações – circunstância que demonstra, uma vez mais, o efetivo prejuízo suportado no tocante à exploração desse material ao longo da instrução.



    [...]



    22. Afinal, conforme destacado nas informações do juízo da origem, a autuação somente ocorreu em 21/07/2023, por força da determinação contida na decisão proferida pelo Eg. TRF4. Isto é: quando já superada toda a etapa instrutória e proferida sentença condenatória do recorrente a mais de 11 anos de reclusão em regime fechado (Doc. 2, Parte 6, e-STJ, fl. 1156):



    [...]



    23. Diante desse cenário, o entendimento do acórdão coator – no sentido de que “os documentos foram disponibilizados à defesa de modo satisfatório” (Doc. 2, Parte 6, e-STJ, fl. 1156) – não se coaduna com a compreensão dessa Eg. Suprema Corte (doc. 1, pp. 7-10).



     



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento deste habeas corpus e a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da Ação Penal nº 5053877-59.2017.4.04.7100, hoje em tramitação em fase recursal perante o TRF4, a partir do recebimento da denúncia, inclusive, determinando-se a reabertura do prazo para resposta à acusação com a garantia de acesso amplo aos elementos de prova colhidos no curso da investigação.



    32. Requer-se, ademais, a prévia intimação do Paciente quando da inclusão do recurso em pauta para julgamento, de modo a permitir a seus advogados o acompanhamento da sessão, a realização de sustentação oral e o manejo dos meios defensivos adequados (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 183.957/RS, expondo os seguintes fundamentos:



    O pleito pretende a nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia em razão da negativa de amplo acesso aos elementos de prova no curso da ação penal.



    A ordem foi parcialmente concedida aos seguintes fundamentos (fl. 926 - grifo nosso):



    Segundo o que consta nos autos e informado pela autoridade impetrada, desde o início da instrução o acesso ao conjunto de materiais e documentos apreendidos foi franqueado às defesas, mediante critério previamente definido em audiência. E, analisando o respectivo termo (evento 361, TERMOAUD1) não houve, por parte da defesa do paciente, impugnação.



    Em que pesem os esclarecimentos prestados pelos impetrantes no ev. 19- ANEXO2, resta inequívoco nos autos que a defesa teve acesso ao conjunto de materiais apreendidos, conforme referido no despacho do evento 345, DESPADEC1: "houve o comparecimento em Secretaria do Dr. Lúcio Santoro de Constantino, defensor de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, sem qualquer intercorrência quanto ao acesso aos documentos", tendo obtido cópias autenticadas dos documentos - inclusive de folhas dos cadernos indicados, como se vê na certidão do evento 360, CERT1:



    [...]



    De fato, embora a defesa tenha apresentado protesto no ev. 390, apenas em 31/07/2018, verifica-se que, entre outras questões, a manifestação foi especificamente vinculada ao pedido da assistente técnica, cujo Laudo foi elaborado e juntado nos eventos 750 e 794.



    Nada obstante, e diferentemente dos precedentes invocados pela defesa, os documentos e materiais apreendidos - de inequívoca ciência da parte - embora não digitalizados, já se encontram integralmente incorporados aos autos, como se verifica, por exemplo, dos Autos de Apreensão juntados no ev. 23 do IPL nº 5031471-44.2017.4.04.7100 (evento 23, APREENSAO1 a evento 23, APREENSAO12).



    Nesse sentido, oportuno destacar excerto do parecer ministerial (evento 14, PARECER1) da lavra do Procurador Regional da República Manoel Pastana:



    Foram adotadas todas as medidas necessárias para que as defesas dos réus examinassem em secretaria esses outros elementos e formulassem pedido de extração de cópias, não havendo qualquer impedimento de acesso ao material ou negativa de realização de cópias, restando clara a ausência de prejuízo.



    Importa considerar que a determinação se fez necessária diante do grande volume de documentos apreendidos e das características desses materiais, tratando-se de 15 (quinze) caixas de materiais apreendidos no âmbito da operação que culminou na denúncia de 4 (quatro) pessoas por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, sendo tão somente uma forma de organização que contemplou, em igual medida, o interesse dos réus por meio do acesso a quaisquer documentos considerados úteis para a defesa, bem como o interesse público na preservação do material.



    Ademais, o juízo impetrado adotou cautela extraordinária ao realizar audiência específica com representantes da defesa e da acusação, com vistas a submeter às partes a melhor forma de conceder acesso aos materiais por parte dos defensores, de modo a garantir a isonomia e o respeito ao contraditório. Nesse ato, foi ajustada a sistemática levada a efeito posteriormente, sem que houvesse insurgências naquela oportunidade.



    Assim sendo, infere-se que foi disciplinado pelo juízo o procedimento de vista dos documentos em cartório, o que se insere nas atribuições do magistrado, não tendo sido obstaculizado o acesso ao material ou a extração de cópias, afastando-se a hipótese de cerceamento de defesa, na linha dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal Regional Federal da 4ª Região (grifou-se):



    [...]



    A esse contexto fático-processual, ainda, não se pode ignorar que a juntada de elementos de prova no processo sujeita-se ao filtro da relevância, necessidade e utilidade ao processo, cuja seleção incumbe às partes e suscetível ao exame judicial.



    Repiso que há muito tempo, inclusive à época do processo em papel, era comum a existência de apensos e anexos, exatamente para não avolumar e tumultuar o regular andamento do processo. A juntada indiscriminada de documentos não favorece as partes ou a eficiência da prestação jurisdicional. E a digitalização do processo não subverteu esses valores, de sorte que a digitalização indiscriminada de peças não agrega segurança ou qualifica a ampla defesa.



    Gize-se, ademais, que em se tratando de documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável - seja pela natureza ou pelo grande volume -, como referido na decisão impugnada, os mesmos devem permanecer acautelados em Secretaria até o trânsito em julgado da sentença, conforme previsto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial.



    Com efeito, o acautelamento em Secretaria - fato registrado nos autos, portanto de ciência e conhecimento das partes -, consubstancia o meio legal, comum e usual, no âmbito judicial, de incorporação desses elementos de prova ao processo.



    Conquanto, segundo a defesa, questionável a forma como armazenados, sem qualquer catalogação, numeração ou discriminação de conteúdo nas caixas, a obstar que fossem apontados "elementos específicos para eventual cópia", e portanto atender ao decidido pelo juízo de primeiro grau, inequívoco que a sua existência, ao longo de mais de cinco anos de tramitação do processo, era de conhecimento da defesa e não frustrou o seu exercício.



    Dessarte, diversamente do alegado, incorporados e acessíveis à defesa há muito tempo estão os documentos apreendidos, embora não na forma e modo com os quais os defensores entendem conveniente e pertinente ao exercício do seu mister.



    Malgrado, selecionados os elementos de prova pela autoridade policial e pela acusação, sem qualquer outra ressalva ou especificação, os documentos e objetos remanescentes, concessa venia, não deveriam ser mantidos indefinidamente em caixas na Secretaria, mas restituídos à parte interessada. Inexistindo interesse para o processo, o material excedente deveria ser imediatamente restituído ao interessado.



    Todavia, obtemperando os judiciosos argumentos apresentados pelo r. Des. Fed., Ângelo Ilha, em voto apartado, bem como as ponderações do Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, o ingresso da nova defesa - em que pese a jurisprudência consolidada no sentido de que o causídico assume o processo na fase em que se encontra -, autoriza excepcional e parcial acolhimento da pretensão veiculada no writ, para assegurar que o material acondicionado nas caixas, em Secretaria, seja levado em carga pela defesa constituída do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, retomando-se o prazo processual para a apresentação das alegações recursais após a efetiva entrega e decurso do prazo retro.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito da parte e de seu defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, conforme redação da Súmula Vinculante 14/STF.



    Ou seja, em regra, a defesa tem o direito de ter acesso aos documentos produzidos, ainda na fase de inquérito.



    Conforme expus no RHC n. 169.268/RS, entendo que se trata de documentos obtidos de forma oficial e, ao longo da instrução, tal arcabouço deve estar à disposição das partes nos autos. Ao contrário do que afirmou o Juiz, não se trata de ônus da defesa ter acesso aos documentos em caixas, mas, sim, ônus do Estado juntar toda prova produzida, não apenas as de interesse do órgão acusador.



    E, no caso, entendo que os documentos foram disponibilizados à defesa de modo satisfatório.



    Das informações mais recentes prestadas pela origem, colhe-se o seguinte (fls. 1.124/1.131):



    Sublinho, conforme já referi naquele expediente, que: (i) o extenso material apreendido no âmbito da Operação Conexão Venezuela, quando não já não juntado aos autos, sempre esteve à disposição das defesas em Secretaria, desde 29/06/2018; (ii) pontuais requerimentos de acesso foram prontamente contemplados, conforme evidenciam as reiteradas decisões e certidões no decorrer do processo, inclusive com a realização de audiência com a única finalidade de esclarecer aspectos atinentes ao material em questão; (iii) a íntegra da prova aproveitada na sentença está devidamente juntada ao E-proc; (iv) a sentença foi prolatada em 11/04/2022 (e. 1067.1); (v) a defesa de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE e ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS, que acompanhou os réus durante toda a instrução e interpôs recurso de apelação, manifestando a intenção de arrazoar na superior instância, na mesma ocasião, em 25/04/2022, renunciou aos poderes outorgados pelos réus (ee. 1083.1 e 1084.1); (vi) a nova defesa de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, ora recorrente, foi constituída somente em 03/06/2022 (e. 1118.1), após o quê lhe foi franqueado irrestrito acesso à documentação apreendida.



    Especificamente quanto às atuais situação do processo e dos documentos, bem como ao momento do processo em que as defesas tiveram acesso do material autuado, informo a Vossa Excelência o que segue.



    Os documentos em discussão foram autuados segundo determinação posta no HC n° 5006279-59.2023.4.04.0000, conforme decisão proferida no e. 1311.1, em 04/07/2023, com o seguinte teor:



    [...]



    A autuação dos documentos foi finalizada pela Secretaria em 21/07/2023, originando 86 pastas e 6 envelopes indexados (cc. 1331.1, 1331.2, 1331.3 e 1332.1).



    Em 27/07/2023 a advogada DEBORA POETA WEYH FELDENS, defensora de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, retirou em carga os autos dos apensos físicos, constituídos de 82 pastas e 6 envelopes (e. 1350.1).



    Em 16/08/2023, nos autos do Habeas Corpus n° 5026432-16.2023.4.04.0000, impetrado pelo corréu ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS, foi, em caráter liminar, determinada a suspensão da remessa dos autos àquela Corte (e. 6.1)



    Em 29/08/2023 a defesa de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE restituiu à Secretaria os autos dos apensos físicos (e. 1382).



    Em 29/08/2023 a defesa de ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS foi intimada a retirar os anexos físicos em carga (e. 1383.1).



    A defesa de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, apontando equívocos na autuação dos documentos físicos, requereu, após a correção, nova vista dos documentos em Secretaria (e. 1386.1).



    Em 30/8/2023 a advogada Luiza Farias Martins, OAB/95892, pela defesa de ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS, retirou em carga os autos dos apensos físicos, constituídos de 82 pastas e 6 envelopes (e. 1388.1).



    Certificado pela Secretaria, em face dos apontamentos da defesa de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, que os documentos constantes nas páginas 175-215 do Auto de Apreensão 781/2017 foram juntados na pasta 4, referente ao Auto de Apreensão 886/2017, bem como digitalizados e anexados aos autos como "anexo eletrônico"; que parte dos documentos autuados em pasta referente ao Auto de Apreensão 787/2017 (pasta 1, pp. 2-63) foi transposta para pasta referente ao Auto de Apreensão 785/2017 e a outra parte (pp. 64-371) foi alocada em pasta referente ao Auto de Apreensão 780/2017; que os documentos referentes ao Auto de Apreensão 780/2017 presentes na pasta do Auto de Apreensão 780/2017 (envelope - pp. 268-344) foram juntados na pasta 03 do Auto de Apreensão 780/2017; que, em relação às pastas relativas a mais de um Auto de Apreensão, não houve identificação nem separação porque a autuação em pastas AZ se deu com mera transposição do conteúdo das caixas (e. 1389, CERTO.



    A defesa de ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS aventou dificuldades no exame do material, aderindo às postulações da defesa de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, requereu a certificação e correção das incorreções apontadas (e. 1414.1).



    [...]



    Em 13/10/2023 foi proferido despacho determinando a efetivação das alterações na autuação dos anexos, solicitadas pelas defesas, nos seguintes termos (e. 1415.1 ):



    Com relação aos ajustes na autuação dos documentos referidas pelas defesas dos réus CARLOS ALBERTO DALLA CORTE e ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS, tendo em vista a certidão do e. 1389, CERTI, dando conta que em sua maioria já foram efetivados pela Secretaria, defiro, reiterando os termos da decisão do e. 1343.1, a pretensão no que concerne à autuação da documentação referente aos autos de apreensão 778/2017, 779/2017, 782/2017, 784/2017 e 789/2017 em pastas próprias, aposição de carimbo "em branco" nas folhas sem registro e reconferência quanto à numeração das pastas e correspondência com a descrição da apreensão. Após, deverão ser comunicadas as defesas, por telefone, para, com prazo de 5 (cinco) dias, vista dos documentos em Secretaria.



    No tocante ao pedido da defesa de OSVALDO BASTERI RODRIGUES, de exclusão do HD Seagate 1 TB, Item 3, do Auto de Apreensão 886/2017, em decorrência da suposta quebra da cadeia de custódia, repiso, nos termos do já referido na decisão do e. 1279.1, que, em face do encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância com a prolação da sentença, a questão deverá ser aventada por ocasião da interposição do recurso de apelação.



    Quanto ao HD WESTERN DIGITAL (WD), modelo MY PASSPORT, n° de série WXH1A672LCN7, cuja devolução postula a defesa de ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS, verifico que não foi remetido a este Juízo, conforme se depreende do Ofício nº 39/2023/DELECOR/DRPJ/SR/PF/RS e Informação n° 017/2023/SR/PF/RS anexa (e. 1238.1). No referido ofício consta como enviado ao Juízo somente o HD SEAGATE, modelo ST31000528AS - Item 03 AP 0886/2017. Já o HD WESTERN DIGITAL (WD), modelo MY PASSPORL 12° de série VXHIA672LCN7, conforme Informação n° 017, foi objeto somente de remessa interna do Perito Criminal Federal Luiz Gustavo Ribeiro Kralz ao Chefe do SETEC/SR/PF/RS.



    No que diz respeito aos espelhamentos requeridos pela defesa de OSVALDO BASTERI RODRIGUES, defiro parcialmente a medida, observando-se o seguinte:



    (i) as mídias referidas nos itens nº 1, 2, 5, 6, 7, 8, 24, 25 e 26 do Auto de Apreensão 782/2017 e itens n° 1 e 2 do Auto de Apreensão 785/2017 já foram devolvidas (processo 5058437-68.2022.4.04.7100/RS, evento 27, CRI??'] e processo 5031471-44.2017.4.04.7100/RS, evento 145, TERMRESTIT2), razão pela qual, nos termos da decisão do e. 1361.1, o espelhamento é inexequível;



    (ii) o HD SEAGATE, 5/1V 9VP298Q2 - Item 03 AP 0886/2017 -, conforme informado no Laudo n° 1474/2023 (e. 1413.1, p. 6), não pode ser copiado;



    (iii) o Disco Rígido Seagate I TB Firecuda s/n WDESAQE9, Patrimônio MPF 00-076115 é cópia espelhado do Il D SEAGATE, S/N 9VP298Q2 - Item 03 AP 0886/2017 -, providenciada pelo Ministério Público Federal e testificado, nos termos da certidão do e. 1293.2;



    (iv) as mídias descritas nos Autos de Apreensão 778/2017, itens 1, 2, 3 e 5, 780/2017, itens 5, 6, 8, 9 e 10, 781/2017, itens 1 e 5, 782/2017, item 23, 784/2017, item 13, 785/2017, itens 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 60, e 61, 787/2017, itens 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 31, 789/2017, item 15, 885/2017, itens I, 2, 3, 15, 16 e 18, e 886/2017, itens 2, 4 e 15, foram encaminhadas à Policia Federal para extração das cópias e tiveram a capacidade aferida, conforme Informação n° 100/2023 - SETEC/SR/PF/RS (e. 1395.1);



    (v) as mídias descritas nos Autos de Apreensão 781/2017, itens 3 e 4, 783/2017, item 1, 786/2017, item II, 796/2017, item I, e o Disco Rígido Seagate 1 TB Firecuda s/n WDESAQE9, Patrimônio MPF 00-076115 (restituído ao Juízo por meio do Ofício n° 0093/2023 - SR/PF/RS - e. 1413.1, p. 1/2), encontram-se acauteladas em Secretaria.



    De sorte que para a efetivação das cópias solicitadas pela defesa de OSVALDO BASTERI RODRIGUES deverão ser remetidas à Polícia Federal as mídias apontadas no item "v" acima. Após, acompanhando a metodologia que vem sendo observada pelas demais, a defesa deverá fornecer diretamente ao SETEC as mídias necessárias, conforme Informação n° 100/23, à transposição do conteúdo.



    Ante o exposto:



    1. Defiro a postulação das defesas de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE e ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS para determinar à Secretaria a autuação da documentação referente aos autos de apreensão 778/2017, 779/2017, 782/2017, 784/2017 e 789/2017 em pastas próprias, reconferência quanto à numeração e correspondência do conteúdo das pastas com a descrição da apreensão, bem como a efetivação de eventuais alterações, além da aposição de carimbo "em branco" nas folhas sem qualquer missiva;



    2. Procedidas as alterações, comuniquem-se às defesas, por telefone, para, com prazo de 5 (cinco) dias, vista dos documentos em Secretaria;



    3. Defiro o espelhamento das mídias pretendidas pela defesa de OSVALDO BASTER RODRIGUES, à exceção das referenciadas nos itens n° 1, 2, 5, 6, 7, 8, 24, 25 e 26 do Auto de Apreensão 782/2017 e itens n° 1 e 2 do Auto de Apreensão 785/2017, e HD SEAGATE, S/N 9 VP298Q2 - Item 03 AP 0886/2017 -;



    4. Determino a expedição de ofício à Polícia Federal encaminhando as mídias descritas nos Autos de Apreensão 781/2017, itens 3 e 4, 783/2017, item I, 786/2017, item II, 796/2017, item I, e 11D Seagate ITI1 Firecuda s/n WDESAQE9, Patrimônio MPF 00-076115 (cópia do 11D SEAGATE I TB, modelo ST3I000528AS - item 3 do Auto de Apreensão 886/2017, IPL 652/2017-SR/DPE/RS) para espelhamento, no prazo de 20 (vinte) dias, em mídias a serem fornecidas diretamente pela defesa, conforme necessidade (quantidade de dispositivos e capacidade);



    5. Intime-se a defesa de OSVALDO BASTER RODRIGUES do teor desta decisão e de que, independentemente de novas intimações, deverá acompanhar a remessa e recebimento das mídias, diligenciar e proporcionar diretamente à Polícia Federal a quantidade de dispositivos necessários e respectivas capacidades de armazenamento para execução das cópias;



    6. Os demais requerimentos vão indeferidos;



    7. Certifique-se a movimentação das mídias na Ação Penal n° 5029009-41.2022.4.04.7100.



    Intimem-se.



    Certificada, em 10/11/2023, em face dos requerimentos defensivos (cc. 1386.1, 1407.1, 1414.1), certidão do e. 1389.1 e decisão do e. 1415.1, a reautuação dos documentos físicos (e. 1436.1).



    Em face do certificado no c. 1436.1, foi determinada, atendendo postulação expressa das defesas de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE e ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS, a intimação, por telefone, sucessivamente, com prazo de 5 (cinco) dias, para vista dos documentos em Secretaria, conforme decisão proferida no e. 1438.1, nos seguintes termos:



    [...]



    Em 21/11/2023 foi certificada a intimação da defesa de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, por telefone, para vista dos autos físicos em Secretaria (e. 1453.1).



    Na sequência, tão logo observado o mesmo procedimento em relação ao corréu ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS, os autos serão remetidos ao Tribunal Regional Federal.



    De sorte que, como é possível depreender do acima exposto, as postulações do recorrente quanto à autuação dos documentos apreendidos no âmbito da Operação Conexão Venezuela foram, quando materialmente possíveis, dada a natureza do material, integralmente atendidas.



    O que observo é que a principal dificuldade enfrentada pela defesa do ora recorrente se deve à troca de patronos após a prolação da sentença, prejuízo esse que não pode ser imputado ao Poder Judiciário. Eventuais dificuldades enfrentadas pelas defesas ao acessar o material probatório deveriam ter sido enfrentadas à época, razão pela qual a prolação da sentença torna prejudicada a alegação e transfere o eixo de discussão para a sua fundamentação, se amparada em elementos acessíveis à defesa ou não.



    Assim, não vislumbro ilegalidade.



    Conforme já decidido anteriormente, tratando sobre interceptação telefônica, não há falar em violação do princípio da ampla defesa a disponibilização dos documentos na secretaria do juízo.



    [...]



    Parece-me que esse caso se adequa ao presente.



    Conforme exposto no acórdão, o Juízo realizou audiência específica para tratar da sistemática de acesso aos documentos ora questionados para garantir isonomia, fixando sistemática contra a qual não houve impugnação oportuna (fl. 826).



    Não vislumbro, assim, nulidade na disponibilização em cartório dos documentos da ação penal, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 9, pp. 6-13 — grifos no original).



    Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pelo juízo de primeira instância ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4 nos autos do Habeas Corpus 5006279-59.2023.4.04.0000:



    Tendo em vista a solicitação de informações visando à instrução do Habeas Corpus nº 5006279-59.2023.4.04.0000, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, em virtude de decisão proferida por este Juízo nos autos do Processo nº 5053877-59.2017.4.04.7100/RS, informo a Vossa Excelência o que segue.



    O Impetrante, alegando constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da juntada aos autos da totalidade do material apreendido no âmbito da denominada Operação Conexão Venezuela, especificamente "algo em torno de 28 caixas de documentos", postula a suspensão, em sede de liminar, e, no mérito, a nulidade da Ação Penal nº 5053877-59.2017.4.04.7100.



    No curso da Operação Conexão Venezuela, IPL nº 5031471-44.2017.4.04.7100, foi apreendido, em 11/09/2017, vasto material, em cumprimento a mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados aos então investigados (evento 23, DOC3, DOC. 1 a 12). Parte do material foi remetido à Receita Federal em 21/09/2017 (evento 26, DESP1; OFIC2 a 11) e parte permaneceu sob guarda da Polícia Federal. A apreensão e o compartilhamento de informações com o órgão fiscal foram deferidos, em 14/08/2017, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5033641-86.2017.4.04.7